Tribunal: STF
Processo: RE 72902
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-14
Data de publicação: 1972-03-14

Ementa:
Desapropriação. Controvérsia sobre o valor da indenização, inapreciável na instância extraordinária. Juros compensatórios de acordo com a Súmula 164. Aplicação da Lei 5.670/71 à correção monetária. Recurso conhecido e provido em parte.